Tribunal: TJDFT
Processo: 0713940-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713940-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA FARIA VILELA REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Tânia Vilela Reis em face da r. decisão (ID 230824120, na origem) que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela de urgência para declarar a nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Afirma, em resumo, que a citação por Edital no procedimento administrativo fiscal é nula, pois a Administração sequer tentou intimá-la pelos canais regulares, a exemplo da via postal, e, dessa maneira, não esgotou os meios disponíveis de localização da recorrente. Aduz que não há prova da assinatura do auto de infração e que, apesar do comparecimento espontâneo na esfera administrativa, oportunidade em que requereu a renovação do prazo recursal, a impugnação por ela interposta foi julgada intempestiva. Salienta que não foi notificada da constituição da CDA n.o 50223988880, na forma disciplinada no art. 32, § 2o, do Decreto n.o 33.269/2011 e do art. 142 do CTN, e, assim, foi tolhida do direito de se opor administrativamente a um crédito inexistente e não tomou conhecimento da notificação de lançamento da CDA. Sustenta que a nulidade da CDA por falta de notificação do contribuinte é matéria de ordem pública e que o c. STJ tem entendimento consolidado acerca do lançamento da CDA, que pode dar-se com a remessa do documento para ser pago, em data anterior à do respectivo vencimento, ou com a intimação do prazo para defesa administrativa. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da CDA n.o 50223988880, com o cancelamento definitivo do Protesto n.o 2708713, lavrado 24/11/2023. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Das razões expostas no presente recurso, depreende-se a necessidade de análise da questão após o estabelecimento do devido contraditório, pois os fatos alegados pela Autora/Agravante não prescindem de dilação probatória, circunstância que impede o reconhecimento da probabilidade do direito. As afirmações da Autora/Agravante só poderão ser corroboradas após a oitiva do Distrito Federal, com a análise da integralidade dos autos do procedimento administrativo fiscal. A propósito, as formas de notificação do contribuinte são disciplinadas nos termos do art. 11 e seguintes da Lei n.o 4.567/2011, que regulamenta o processo administrativo fiscal, contencioso e voluntário, no âmbito do Distrito Federal. Confira-se: “Art. 11. Far-se-á a intimação: I – por servidor competente, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem os intimar; II – por via postal, com aviso de recebimento; III – por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF; IV – por meio eletrônico, atestado o recebimento mediante: IV - por meio do Domicílio Fiscal Eletrônico, conforme legislação específica sobre o tema. (Inciso alterado pelo(a) Lei 5910 de 13/07/2017) a) certificação digital; (Alínea Revogado(a) pelo(a) Lei 7587 de 28/11/2024) b) envio ao endereço eletrônico atribuído ao contribuinte pela administração tributária; (Alínea Revogado(a) pelo(a) Lei 7587 de 28/11/2024) V – pela publicação no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, na Internet, nos casos de deferimento integral em processos de jurisdição voluntária ou quando o sujeito passivo for notificado por qualquer um dos meios dispostos nos incisos acima. § 1o A intimação quanto aos atos, procedimentos e processos previstos nos Títulos III, IV e V só será efetuada por publicação no DODF depois de esgotados os meios previstos nos incisos II e IV do caput deste artigo, ressalvado o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo e no art. 36, § 2o. § 1o A intimação quanto aos atos, procedimentos e processos previstos nos Títulos III, IV e V só é efetuada por publicação no DODF: (alterado pelo(a) Lei 5910 de 13/07/2017) I - depois de esgotado o meio previsto no inciso II do caput ou depois de comprovada sua impossibilidade, desde que o contribuinte ainda não tenha sido credenciado no Domicílio Fiscal Eletrônico; (Inciso acrescido pelo(a) Lei 5910 de 13/07/2017) II - no caso do Domicílio Fiscal Eletrônico, conforme dispuser a legislação específica; (Inciso acrescido pelo(a) Lei 5910 de 13/07/2017) III - nos casos do § 3o deste artigo e do art. 36, § 2o. (Inciso acrescido pelo(a) Lei 5910 de 13/07/2017) § 2o No caso de comprovada impossibilidade de intimação pelas vias previstas nos incisos II e IV do caput, a intimação por publicação no DODF poderá ser feita sem a observância do disposto no § 1o deste artigo. § 3o A intimação referente aos atos e decisões dos órgãos julgadores de primeira e de segunda instâncias em processos sujeitos à jurisdição contenciosa poderá ser efetuada diretamente por publicação no DODF. § 4o O regulamento disporá sobre as modalidades de intimação a ser adotadas em cada processo de jurisdição voluntária, sem prejuízo do disposto no art. 58, § 2o, e no art. 60. Art. 12. Considera-se feita a intimação: I – na data da ciência ou da declaração de que trata o art. 11, I; II – na data da ciência no aviso de recebimento, na hipótese do art. 11, II, ou, se a data for omitida, 15 (quinze) dias após a entrega da intimação nos correios; III – 15 (quinze) dias após a publicação no DODF; III – 30 dias após a publicação no DODF; (Inciso Alterado(a) pelo(a) Lei 7587 de 28/11/2024) V – na data da publicação, na hipótese do art. 11, V. § 1o O comparecimento espontâneo do contribuinte supre a falta de intimação. § 2o Nas hipóteses previstas no art. 11, § 3o, a intimação dos atos e das decisões se considerará efetuada na data da publicação no DODF.” (grifou-se) Conquanto se afigure razoável a assertiva da Agravante, de que a intimação por edital só pode ocorrer após o esgotamento das vias ordinárias, restou incontroverso que, em 15/6/2022, ela tomou ciência do Início da Ação Fiscal n.o 173/2022, para a apuração da regularidade das operações realizadas no período compreendido entre 1/1/2017 e 31/3/2022 (ID 23061317, pág. 2, na origem), cujo débito, não quitado, resultou na inscrição dela em dívida ativa. Destaque-se que a Recorrente impugnou o Auto de Infração, em 17/12/2024 (ID 230613180, pág. 67, na origem), mais de dois anos após a autuação, e a presente ação foi ajuizada somente em 27/3/2025. A despeito disso, a responsável solidária, Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda, autuada pela emissão de notas fiscais alegadamente inidôneas, na mesma oportunidade em que autuada a Agravante, apresentou impugnação ao lançamento tributário, em 17/8/2022 (ID 230613180, pág. 25, na origem). Importante consignar que o ordenamento jurídico não se coaduna com apresentação de nulidades tardias (preclusas), em especial, quando a própria defesa/réu foi quem lhes deu causa em grande parte (venire contra factum proprium). Nesse aspecto, "a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/05/2019). Ademais, nos termos do art. 20, I, “a’, do Decreto n.o 33.269/2011, o procedimento administrativo fiscal tem início com a cientificação do sujeito passivo ou do seu representante, notificado acerca do termo de início de ação fiscal. O que, segundo afirmou a própria Agravante, ocorreu. Diante desse cenário, inviável, neste momento processual, reconhecer a plausibilidade do direito vindicado. Sobre o tema, há julgado deste eg. TJDFT, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de Agravo de Instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pela requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pela agravante denotarem que ocorreu a inscrição da agravante no rol de inadimplentes (fato novo), só o prosseguimento do feito, com a defesa do réu e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1189961, 07075021620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifou-se). Portanto, a aventada nulidade do Processo Administrativo Fiscal por ausência de notificação válida da Agravante, bem como da constituição do crédito tributário, sobre o qual recai a presunção de legalidade, será apurada após o contraditório. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator